Tribunal: TJMT
Processo: 1023324-82.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023324-82.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NIVIA NAJARA FORNARI CENCI - CPF: 773.749.671-87 (ADVOGADO), JOSE CARLOS STEFANELLO SCAPIN - CPF: 272.594.630-15 (AGRAVANTE), CARLOS TAVARES DE MIRANDA - CPF: 467.098.949-91 (AGRAVADO), BRUNA RIBAS AMARAL - CPF: 009.555.420-30 (ADVOGADO), THOMAZ CESCA NUNES - CPF: 817.593.980-04 (ADVOGADO), VANDERLY RUDGE GNOATO - CPF: 368.772.639-87 (ADVOGADO), CAIO SILVEIRA GNOATO - CPF: 347.013.998-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023324-82.2024.8.11.0000

Ementa
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE PARA ENTREGA DE SOJA – ALEGAÇÃO DE QUE O DEVEDOR ESTÁ INERTE – PEDIDO DE CONVERSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DO ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE PARA PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA – NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – MERA ALEGAÇÃO DE INÉRCIA DO DEVEDOR QUE NÃO SE REVELA COMO MOTIVO SUFICIENTE PARA OBTER A PRETENDIDA CONVERSÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A mera alegação, sem a prova da impossibilidade do cumprimento da obrigação firmada em acordo homologado judicialmente que lastreia Cumprimento de Sentença já apresentado, não se mostra suficiente para obter a pretendida conversão da obrigação de entrega de coisa incerta para pagamento de coisa certa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023324-82.2024.8.11.0000

Agravante:
José Carlos Stefanello Scapin

Agravado:
Carlos Tavares de Miranda

Relatório
.

E. Câmara
:

Agravo de Instrumento interposto pelo exequente de Cumprimento de Sentença de acordo

José Carlos Stefanello Scapin

contra
decisão

do Juiz da 3
a Vara Cível de Sorriso
.

AÇÃO: Cumprimento de sentença de Acordo (
Medida Cautelar de Arresto) no 0000101-12.2015.8.11.0040, código 121284

apresentado por
José Carlos Stefanello Scapin
aqui agravante em face de
Carlos Tavares de Miranda
.

DECISÃO AGRAVADA (id. de origem 162863096)
:
indeferiu pedido de
conversão da obrigação de entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa
.

O exequente aqui agravante alega ter proposto inicialmente a Cautelar de Arresto com o objetivo de

arrestar “
13.700 sacas de soja de 60Kg cada, oriundas da colheita da safra de 2014/2015, para pagamento da quantia devida por Carlos Tavares de Miranda por inadimplemento de contrato de arrendamento rural (parcelas de 30 de março e 15 de maio de 2014)
”,
cujo montante da soja, ao que parece, foi posteriormente alterado para 11.599 sacas de soja e arrestado por força de liminar deferida ao autor aqui agravante.

Relata que a citada Cautelar de Arresto foi extinta em 22.3.2019 (id. 78576811 do Cumprimento de sentença)
em razão de acordo firmado na Ação Revisional de Contrato de Arrendamento Rural
n. 6932 - 13.2014.811.0040, Código 115789, em que o executado teria comprometido a entregar 11.599 sacas de soja sacas de soja, de 60 Kg cada.

Também informa que no Cumprimento de Sentença do citado acordo
, que iniciou

em 26.11.2019, foi determinada “
a expedição do termo de penhora de 11.599 sacas de soja de 60 kg, no rosto dos autos registrados sob os códigos 122077 e 126458, em trâmite perante a 1a Vara Cível desta Comarca, procedendo com sua liberação ao exequente, José Carlos Stefanello Scapin
.”,
bem assim, que foi efetivada a penhora no “rosto do referido processo” e que não houve impugnação por parte do executado.

Aduz que como a soja não lhe foi efetivamente entregue foi que ele, exequente aqui agravante, postulou em 5.10.2022 (id.de origem 97122218) a fixação de multa em razão do descumprimento da ordem judicial de entrega de soja e a expedição de mandado de busca e apreensão do produto, tendo sido deferido em 2.5.2023 apenas a ordem de intimação do executado para impugnar a penhora, sob pena de preclusão (id. de origem 116499958).

Discorre que em razão da inércia do executado foi reiterado em 31.8.2023 o pedido de fixação de multa e de expedição de mandado de busca e apreensão (id. de origem 127805118), que foi deferido em 19.12.2023 nos seguintes termos:”
Defiro o pedido formulado pelo exequente no id. 127805118, determinando a intimação do devedor para efetuar a entrega de 11.599 (onze mil, quinhentas e noventa e nove) sacas de soja de 60kg cada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento.
”
(id. de origem 137563235).

O exequente agravante ainda alega que diante da inércia e descumprimento pelo executado aqui agravado foi que postulou em 19.3.2024 (id. de origem 147853803) a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa,
cujo pedido foi indeferido pela decisão ora impugnada proferida em 30.7.2024
(id. de origem 163660508), sob o seguinte fundamento:
“
A pretensão do exequente formulada ao id.
147853803
não comporta acolhimento. Isso porque, a espécie dos autos trata-se de cumprimento de sentença homologatória, transitada em julgado, nos termos do artigo 536 do CPC e não de processo executivo fundado no artigo 811 CPC, não havendo que se falar em conversão nos termos requeridos.
”.

Após sustentar, em síntese, a possibilidade da pretendida conversão (artigos 809 e 816 do CPC) pede a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de obter, em sede de efeito ativo deste recurso, a pretendida conversão. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

O pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (id. 234963199).

Sem contraminuta (certidão, id. 235377657).

E o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1023324-82.2024.8.11.0000

Agravante:
José Carlos Stefanello Scapin

Agravado:
Carlos Tavares de Miranda

Voto
.

E. Câmara
:

O Cerne deste Agravo de Instrumento
interposto pelo exequente de Cumprimento de Sentença de acordo

José Carlos Stefanello Scapin

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada que
indeferiu pedido de
conversão da de Cumprimento de Acordo de obrigação de entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa
.

Cuida-se, na origem de Cumprimento de
Acordo

homologado judicialmente
na
Ação Revisional de Contrato de Arrendamento Rural
n. 6932 - 13.2014.811.0040, Código 115789,
em que o executado comprometeu a entregar ao exequente aqui agravante 11.599 sacas de soja sacas de soja, de 60 Kg cada
.

O exequente alega que a obrigação não foi cumprida,
em razão da inércia do executado aqui agravado
, e por esse motivo pede conversão da de Cumprimento de Acordo de obrigação de entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa, cujo pedido foi indeferido pela decisão ora impugnada.

Verifica-se que em novembro de 2019
foi deferida a penhora de 11.599 sacas de soja de 60kg no ”rosto dos autos” do Processo no 628-61.2015.811.0040
, código no 12077
e do Processo no 3283-06.2015.811.0040
, código no 126458,
ambos em trâmite na 1a Vara Cível de Sorriso
(id. de origem 78576828, p. 101).

A penhora foi cumprida em 18.12.2019 conforme certidão do oficial de justiça juntada no id. de origem 78576828, p. 108/113.

Registra-se que há divergência, inclusive, jurisprudencial, quanto a possibilidade da pretendida conversão.

Para os que defendem a conversão o fundamento é de que a
inexistência do objeto
da entrega autoriza a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta que tenha sido pactuada em acordo homologado judicialmente para pagamento em quantia certa.

Já para os que defendem o indeferimento da conversão o fundamento é que não pode ocorrer
sob pena de alterar o objeto do acordo já homologado judicialmente
.

E em que pese a existência de orientação jurisprudencial também no sentido de autorizar a pretendida conversão, tem-se não ser o caso,
ao menos não nesta ocasião
, notadamente
por conta da penhora já deferida e efetivada no “rosto dos autos” do Processo no 628-61.2015.811.0040
, código no 12077
e do Processo no 3283-06.2015.811.0040
, código no 126458,
ambos em trâmite na 1a Vara Cível de Sorriso
(id. de origem 78576828, p. 101).

A penhora já deferida e cumprida não condiz com

a alegação de impossibilidade da obrigação ser cumprida
.

Aliás, o exequente informa que o juiz de origem
também já arbitrou multa diária
para o caso de descumprimento da ordem de entrega do produto objeto do acordo. Veja o fragmento das razões do Agravo (id. 234503199, p. 2/3):

“
O Exequente postulou a intimação do devedor para entregar a coisa devida, sob pena de multa diária, o que não foi acolhido pelo Juízo. Diante da penhora de grãos levada a efeito no rosto dos autos do processo n° 000628-61.2015.8.11.0040, determinou-se a intimação do executado para impugnar a referida penhora.

O prazo decorreu in albis, em 26 de maio de 2023. Portanto, precluiu a manifestação.

O Exequente reiterou o pedido formulado no id. 97122218, que foi acolhido pelo Juízo, o qual arbitrou multa diária de R$ 500,00, em caso de descumprimento
.

Diante da inércia do Executado em realizar o pagamento, o Exequente postulou a conversão da obrigação de entrega de coisa incerta para pagamento de quantia certa, o que foi indeferido pelo Juízo de origem, sob fundamento de que tal pedido não seria cabível no procedimento de cumprimento de sentença.
”
(grifei).

Assim, por uma forma (penhora já realizada) ou por outra (arbitramento da multa diária),
certo é que não se verifica, ao menos nesta fase do processo, a comprovação da impossibilidade da obrigação ser cumprida
.

O que se tem é a alegação do exequente aqui agravante de que o devedor está inerte e este fato, mera alegação de inércia do devedor, por si só, não se mostra suficiente para autorizar, ainda que possível, a pretendida conversão.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão ora impugnada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024